Tribunal: TJDFT
Processo: 0167467-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0167467-54.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DELY LAURIANO PAES, FRANCISCO AMERICO FERNANDES NETO, MARIA APARECIDA CAMPOS FERNANDES, MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCO, RICARDO FERNANDES, RICARDO FERNANDES FILHO, TEREZINHA BONFANTE DESPACHO Na petição de ID 16138246, DELY LAURIANO PAES e OUTROS requerem a suspensão dos prazos para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico, bem como para a retirada de peças do processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo os referidos prazos recomeçarem após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diante da situação narrada na certidão de ID 16138591. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024